Tribunal: TJSP
Processo: 2064933-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064933-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente AUGUSTO
ROCHA MURARI e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 422
2
Habeas Corpus no 2064933-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca
de Piracicaba/SP
Autos de origem: 1005306-40.2020.8.26.0451
Paciente: AUGUSTO ROCHA MURARI
Voto no 422

Habeas Corpus - Execução criminal - Impetração que visa à
promoção ao regime aberto ou prisão domiciliar - Descabimento da
prisão domiciliar - Situação concreta analisada à luz da
Recomendação no 62 do CNJ – Embora o paciente integre grupo de
risco, cumpre pena em regime fechado - Ausência de notícia de
contágio ou falta de preparo médico no estabelecimento prisional
no qual está recolhido - Constrangimento ilegal não evidenciado.
ORDEM DENEGADA.

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor do paciente AUGUSTO ROCHA MURARI, alegando, em síntese, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara do Júri e
Execuções Criminais da Comarca de Piracicaba, que negou a progressão de regime, bem
como a prisão domiciliar.
Segundo consta, o paciente cumpre pena em regime fechado
e é portador de paraplegia, tendo sido indeferido o pedido de progressão de regime.
Tal ato foi impugnado pela defesa, elevando o Meritíssimo
Juiz das Execuções à condição de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na indevida afronta aos
ditames da Recomendação 62 do CNJ.
Requer, assim, a liminar para que seja expedido o alvará de
soltura (fls. 01/25).
A liminar foi indeferida (fls. 60/62).
As informações foram prestadas (fls. 68/75), sobrevindo
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de denegação da ordem (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 422
3
78/85).
É o breve relatório.
É caso de denegação da ordem.
De início, pondere-se que o remédio heroico não se presta à
obtenção de benesses relativas à execução da pena, haja vista a necessidade de exame
aprofundado e valorativo de fatos e provas, atividade de todo incompatível com o rito
especial e sumaríssimo da ação adotada.
Entretanto, diante da situação excepcional vivenciada, de
pandemia por Covid-19, que reclama por maior urgência na prestação da tutela
jurisdicional, conheço da impetração.
Cumpre anotar que não se observou qualquer ilegalidade na
decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada,
observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto.
O indeferimento da progressão de regime se encontra
devidamente fundamentado, a saber:
“No mais, é bom destacar que não consta nos autos nada a
comprovar que o sentenciado não esteja recebendo todo o tratamento adequado às suas
necessidades. Ademais, em momento algum foi juntado aos autos comprovação de que sua
doença seja incompatível com o cárcere.
O Centro de Detenção, assim como a Penitenciária de
Piracicaba e Centro de Detenção local, está tomando todas as precauções de higiene,
desinfecção e cuidados necessários para o enfrentamento desta pandemia, conforme os
documentos juntados às pags. 34/68.
Como muito bem colocado pelo Ministério Público, a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, não tem efeito vinculante, cabe ao
juiz a análise minuciosa caso a caso.
A excepcionalidade, que tem dado a interpretação da
jurisprudência ao inciso II do artigo 117 da Lei de Execução Penal, para aqueles que se
encontrem em regime de cumprimento de pena mais grave ao regime aberto, deve ser
restrita, ou seja, autoriza-se para aqueles que se encontram na impossibilidade de
tratamento médico na unidade prisional, o que não é o caso do sentenciado.
Sendo certo que todos os cuidados estão sendo tomados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 422
4
que o sentenciado está tendo assistência total, não há que se falar em concessão de regime
domiciliar.”
Importa lembrar que a matéria sob exame é complexa, uma
vez que envolve execução criminal, sendo inadequado o deferimento do pedido
em cognição sumária.
As informações da autoridade coatora dão conta de que
“AUGUSTO ROCHA MURARI foi condenado à pena privativa de liberdade total de 09
anos, 08 meses e 02 dias de reclusão em regime inicial fechado, por incurso em vários
crimes, sendo certo que o término de sua reprimenda está previsto para 27/12/2025.
Em 30/03/2020, foi protocolada petição, pela Defensoria
Pública, em favor do ora paciente, requerendo a concessão do benefício da prisão
domiciliar por contada pandemia causada pelo COVID-19, justificando, ainda a condição
do sentenciado ser cadeirante e por isso, estaria inserido no grupo de risco e,
subsidiariamente, a antecipação da progressão ao regime aberto.
Em 02/04/2020, após manifestação do Ministério Público, foi
indeferido, por este juízo, o benefício da prisão domiciliar por entender que não seria o
caso, levando-se em conta, inclusive, a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça, que dentre outros, recomenda a análise minuciosa caso a caso (pags. 70/71).
Bem como, indeferida a antecipação da progressão de regime por entender desnecessária,
haja vista não vislumbrar perigo iminente ao paciente e, ainda, por entender necessário
aguardar-se o lapso que ocorrerá somente em novembro deste ano para, durante esse
período, observar o requisito subjetivo, haja vista o histórico conturbado do cumprimento
de pena.
Em que pese estarmos vivenciando situação de pandemia, os
presos dos estabelecimentos prisionais desta Comarca estão sendo muito bem assistidos. A
Penitenciária Piracicaba, assim como o Centro de Ressocialização e Centro de Detenção
locais, está tomando todas as precauções de higiene, desinfecção e cuidados necessários
para o enfrentamento desta pandemia, conforme ofício recebido pela Egrégia
Corregedoria de Justiça, que fará parte destas informações.
Sem falar que possui médicos e quadro de enfermagem aptos
para dar toda a assistência necessária aos detentos.
Ademais, não há informação de reeducandos com suspeita ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 422
5
diagnóstico do COVID-19 na Penitenciária de Piracicaba e em nenhuma das unidades
prisionais desta Comarca.”
Vê-se, portanto, que houve análise do pedido formulado pelo
paciente à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ, ponderando-se da necessidade do
reeducando de ser colocado em prisão domiciliar, uma vez que integra grupo de risco para
a Covid-19.
Por conseguinte, diante da impossibilidade jurídica do pedido
de prisão domiciliar e estando o sentenciado no cárcere, em cumprimento de pena no
regime fechado, deve se valer do tratamento de saúde que lhe é dispensado pelo sistema
penitenciário.
Com efeito, em que pesem os argumentos apresentados pela
defesa, observa-se que a Recomendação 62, de 17/03/2020 do CNJ, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de beneficios, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se
encontra a parte interessada e o problema de saúde pública
enfrentado pela sociedade. Nesse sentido:
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ, HABEAS CORPUS No
567.408 - RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 23/03/2020).
Observe-se, inclusive, que, sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é
situação que melhor atende a preservação de sua condição.
Registre-se, aliás, por fim que, a Coordenadoria de Saúde do
Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária – SAP, elaborou Plano
de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública no domínio do
sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas contra a disseminação da
COVID-19,com vistas à proteção tanto dos servidores como da população carcerária.
Não se constata, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064933-50.2020.8.26.0000 -Voto no 422
6
poder por parte da digna Autoridade apontada como coatora, não havendo, por
conseguinte, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a ordem de habeas
corpus.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR